Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725165-96.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON MAIA CABRAL, MARIA DA SILVEIRA CABRAL APELADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, no qual ELTON MAIA CABRAL e MARIA DA SILVEIRA CABRAL, os apelantes, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso (ID 70236034). O requerimento foi apresentado pelos apelantes em petição separada (ID 71730385), posteriormente à apelação, que foi interposta contra a sentença de ID 70236027 proferida nos autos da ação de rescisão contratual movida por JUCELINO LIMA SOARES em desfavor dos apelantes, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para rescindir o contrato de comodato e determinar que os requeridos devolvam o bem ao autor. Nas razões do requerimento (ID 71730385), os apelantes afirmam que o Juízo a quo, por ocasião do despacho que determinou a remessa do recurso de apelação ao Juízo ad quem, omitiu-se no tocante à informação de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumentam que tal omissão desencadeou dúvidas ao r. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, quando do recebimento da ação de manutenção de posse (autos n. 0704369-35.2025.8.07.0006), recentemente ajuizada pelos recorrentes no âmbito da referida jurisdição. Declaram que o r. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho determinou a intimação dos apelantes para esclarecerem, sob pena de indeferimento da inicial da ação possessória, as seguintes questões (ID 71730385 - Pág. 2): · Qual é o fundamento jurídico e fático do interesse de agir nesta ação possessória, à luz da decisão proferida na ação de rescisão de comodato; · Como pretende compatibilizar o pedido de reintegração de posse com os efeitos da sentença anteriormente proferida, ainda válida e eficaz, e com a ausência de tutela suspensiva dos seus efeitos; · Se busca, nesta via, rediscutir ou neutralizar indiretamente os efeitos práticos da decisão anterior, e em caso afirmativo, por qual fundamento legal o faz. Mencionam a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação exposta, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação foi formulado em requerimento incidental em separado nos próprios autos. Essa situação possibilita à relatoria conhecer e decidi-lo, tendo em vista a previsão do inciso II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Neste ponto, importa consignar que, em regra, o recurso de apelação já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, denominado de efeito ope legis, o qual somente pode ser afastado nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do artigo 1.012 do diploma processual civil. Sob tal prisma, sobreleva observar que a apelação em apreço não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, decorrente de expressa previsão legal. Tal circunstância evidencia a falta de interesse dos apelantes quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. A corroborar este entendimento, destacam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1715043, 07020435920218070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; Acórdão 1681805, 07389266820228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Noutro giro, cumpre pontuar que a suspensão da eficácia da r. sentença vergastada não representa qualquer óbice ao pronunciamento exarado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, no bojo da ação possessória proposta pelos apelantes no âmbito daquela jurisdição. No que se refere à ação originária de rescisão contratual proposta pela parte apelada, conforme assentado na decisão de saneamento (ID 70236021), o ponto controvertido do processo reside em (a)purar se o autor tem direito de obter a rescisão do contrato de comodato sobre o imóvel, sendo irrelevante a discussão possessória pretendida pelos réus. Por esta razão, o Juízo a quo assentou-se que (a)s partes devem discutir a posse sobre o imóvel litigioso perante uma das Varas Cíveis de Sobradinho-DF, remanescendo em discussão neste Juízo somente o pedido do Autor de rescisão do contrato de comodato (ID 70236021). Nesse contexto, os apelantes ingressaram com a ação de manutenção de posse (autos n. 0704369-35.2025.8.07.0006) perante o r. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Em se tratando de ação possessória, evidente que os apelantes deverão se desincumbir do ônus de comprovar, no âmbito daqueles autos, o exercício de posse justa sobre o imóvel da Chácara JK, localizada na rodovia BR-020 KM02, sentido Sobradinho-Plano Piloto. Nesse sentido, verifica-se a relevância das questões indagadas pelo r. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho na decisão que determinou a emenda à inicial (ID 71730385 - Pág. 2) da ação possessória, porquanto se revelam pertinentes inclusive para aferir se a posse vindicada pelos apelantes possui de fato caráter justo, manso e pacífico. Evidenciada, portanto, a falta de interesse processual, NÃO CONHEÇO do requerimento de atribuição incidental de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Inclua-se em pauta para julgamento. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 19:52:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora